Tribunal: TJSP
Processo: 2188432-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária em fase de execução de sentença – Recurso promovido por um dos advogados dos autores contra decisão que indeferiu o levantamento de valor a título de honorários advocatícios contratuais, em razão da discordância das demais partes requisitantes – Questão relativa a honorários advocatícios contratuais que foi objeto de ação própria, cuja sentença consignou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária em fase de execução de sentença – Recurso promovido por um dos advogados dos autores contra decisão que indeferiu o levantamento de valor a título de honorários advocatícios contratuais, em razão da discordância das demais partes requisitantes – Questão relativa a honorários advocatícios contratuais que foi objeto de ação própria, cuja sentença consignou que a quantia devida a cada uma das partes deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188432-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUCIANO FERREIRA LEITE, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188432-71.2020.8.26.0000 -Voto no 32845
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2188432-71.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Juliana Dias Almeida de Filippo
Agravante: Luciano Ferreira Leite
Agravada: Estado de São Paulo
Interessados: Maria Teresa Assumpção Ferreira Leite e outros
Voto no 32845
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária em fase
de execução de sentença Recurso promovido por um dos
advogados dos autores contra decisão que indeferiu o
levantamento de valor a título de honorários advocatícios
contratuais, em razão da discordância das demais partes
requisitantes Questão relativa a honorários advocatícios
contratuais que foi objeto de ação própria, cuja sentença
consignou que a quantia devida a cada uma das partes
deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido liminar interposto Luciano Ferreira Leite em face da r.
decisão de fls. 10 , proferida pelo MM. Juiz da Unidade de
Processamento das Execuções, que em ação ordinária ajuizada
contra a Fazenda do Estado de São Paulo em fase de cumprimento
de sentença, indeferiu o pedido de levantamento formulado nos
autos de origem às fls. 813/822, no valor total de R$ 101.842,19,
relativos a honorários advocatícios contratados com o agravante
pelo credor falecido, Ciro Albuquerque, em virtude de discordância
entre as partes requisitantes, e determinou que fosse aguardada a
manifestação do agravante acerca das alegações apresentadas pela
patrona originária dos autos.
Recorre o agravante, aduzindo que o limite
ficou estabelecido por sentença proferida pelo MM. Juízo da 24a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188432-71.2020.8.26.0000 -Voto no 32845
3
Vara Cível, que assegurou a divisão dos honorários em 1/3 para
cada um, e em sede de embargos declaratórios, ficou o agravante e
a agravada autorizados a procederem ao levantamento de um terço
para cada um do que viesse a ser pago e depositado pela Fazenda
Pública. Aduz que o fato de a sentença ter estabelecido a divisão
não ter transitado em julgado, por força da apelação interposta pelo
ora agravante, não tem o condão de impedir o levantamento por ele
pleiteado. Argumenta que o direito de receber o valor pago pela
Fazenda Pública a título de honorários sucumbenciais e contratuais
não é suscetível de modificação, até porque não houve qualquer
controvérsia sobre o percentual estabelecido, reconhecida pela
própria agravada, que sequer apresentou qualquer oposição. Ao
final, requer o provimento do recurso para que seja deferido o
levantamento do valor pleiteado
Contraminuta às fls. 110/112.
Em cumprimento à determinação de fls. 121,
o agravante juntou aos autos os documentos de fls. 124/150.
É o relatório.
O agravante busca rever decisão que
indeferiu o levantamento de honorários advocatícios contratuais por
discordância entre as partes requisitantes.
Todavia, razão não lhe assiste.
A ação de origem se presta à execução da
sentença proferida em ação ordinária em que servidores públicos do
estado pugnaram pela incorporação da verba denominada
Gratificação de Representação de Gabinete, com o pagamento de
eventuais valores em atraso. Os autores, ao longo do feito (fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188432-71.2020.8.26.0000 -Voto no 32845
4
conhecimento e cumprimento de sentença) contaram com os
serviços dos advogados de um mesmo escritório, Luciano Ferreira
Leite, ora agravante, Maria Teresa Assumpção Ferreira Leite e
Espólio de Rita Spósito da Costa.
Diante
da
patente
animosidade
dos
advogados quanto a questões relativas a honorários advocatícios,
Maria Teresa e Espólio de Rita Spósito ajuizaram ação ordinária
para que as verbas honorárias devidas nos processos em que
atuaram em conjunto fossem repartidas em partes iguais e o
agravante lhes restitua eventuais valores recebidos em desacordo
com o parâmetro proposto.
A sentença proferida pela MMa. Juíza da 24a
Vara Central Cível (autos no 0198505-11.2012.8.26.0100 - fls.
130/134) determinou a divisão dos honorários contratuais na
proporção de 1/3 (um terço) para cada um dos advogados
envolvidos e o respectivo valor a ser destinado a cada um seja
apurado em regular liquidação de sentença, compensando-se
eventuais créditos e débito entre eles.
Consoante se verifica dos autos, a decisão
agravada, ante a discordância do outro causídico, indeferiu o
levantamento do valor depositado nos autos a título de honorários,
até que haja consenso ou seja solucionada a lide na seara
adequada.
De fato, no caso em tela, a contenda se
estabelece entre causídicos outrora sócios em escritório de
advocatícia, constituídos para atuar no processo originário quando
do ajuizamento da ação de conhecimento.
Conforme
se
depreende
das
peças
acostadas do agravo, o litígio entre os sócios foi objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188432-71.2020.8.26.0000 -Voto no 32845
5
apreciação perante a 24a Vara Central Cível, em que o Magistrado a
quo assim decidiu:
“Por fim, eventuais valores levantados e
retidos pelas partes devem ser compensados com os créditos que
cada um ainda tem a receber, devendo o valor devido, tanto a título
de honorários contratuais como a título de honorários de
sucumbência, ser apurados em regular liquidação de sentença,
restringindo-se a perícia a ser realizada apenas ao terço que faz
juscada uma das partes em relação aos dezesseis processos
indicados a fls. 8 da exordial.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido da ação para determinar a divisão dos honorários contratuais
e de sucumbência devidos nos processos indicados a fls.8 da inicial
em 1/3 (um terço) para cada parte deste feito, devendo o respectivo
valor a ser destinado a cada um apurado em regular liquidação de
sentença, compensando-se eventuais créditos e débitos entre eles.”
Posteriormente, em sede de embargos de
declaração, assim decidiu:
“Fls. 3043/3045: Conheço dos embargos de
declaração, porquanto tempestivos, e, ante a manifestação de
concordância dos autores a fls. 3050, dou-lhes provimento no mérito
para o fim de autorizar o levantamento da proporção de 1/3 (um
terço) a cada uma das partes sobre os depósitos judiciais, créditos
em precatórios ou requisição de pequeno valor pendentes de
levantamento, conferindo ao julgado, desta forma, a qualidade de
título executivo judicial.Com isso, eventual saldo remanescente em
favor dos autores apurado em liquidação de sentença deverá ser
cobrado na forma do art. 523 e seguintes do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188432-71.2020.8.26.0000 -Voto no 32845
6
No mais, persiste a sentença embargada
como lançada.”
Em que pese a autorização daquele Juízo
para levantamento de valores de eventuais depósitos judiciais,
créditos em precatórios ou requisição de pequeno valor pendentes
de levantamento, verifico que não há possibilidade de liberação de
quaisquer valores a esse título, ante a discordância expressa da
outra parte requisitante em razão da alegada existência de créditos
e débitos entre eles, considerando, ainda, que o feito encontra-se
atualmente em grau de recurso, pendente de julgamento.
Assim, de rigor manutenção da decisão, tal
como lançada.
De qualquer forma, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator